Tribunal: STF
Processo: RE 1263912
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. JUROS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Saldo devedor em precatório decorrente de desapropriação - Complementação. Pretendida incidência da EC nº 62/. Resíduo de pagamento não se confunde com o precatório já expedido, pago intempestiva e insuficientemente, daí não incidir diplomas emitidos após o início do processo da obrigação em que expedido o precatório. Precedente do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela inaplicabilidade retroativa do Regime especial - A decisão monocrática não merece reparos. Recurso não provido.” (Doc. 1, p. 128)
    Os embargos de declaração opostos ao acórdão do agravo de instrumento foram desprovidos (Doc. 1, p. 161).
    Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem – no sentido da incidência de juros moratórios e compensatórios sobre o valor devido – viola o artigo 100, § 8º, da Constituição da República e a Súmula Vinculante 17 (Doc. 1, p. 169-179).
    A recorrida, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, acaso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, pelo desprovimento do apelo extremo (Doc. 2, p. 14-18).
    Os autos ascenderam a esta Corte e foram devolvidos ao Tribunal de origem, que determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento dos Temas 132 e 810 da Repercussão Geral (Doc. 4).
    O Tribunal a quo, em juízo de retratação, após o julgamento dos referidos recursos, manteve incólume o julgado anteriormente proferido (Doc. 8, p. 23).
    Inconformado, o Estado de São Paulo reiterou e ratificou as razões do recurso extraordinário interposto (Doc. 8, p. 35).
     O Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 8, p. 71).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 543-A, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ao asseverar apenas o seguinte:
    “A repercussão geral, nesse caso, é notória, eis que o v. Acórdão contraria o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante n. 10.
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.
    Assim, à luz do disposto no artigo 543-A, § 3º, do CPC, c.c Art. 97, CRFB e Súmula Vinculante n. 10/STF, indispensável a atuação da Corte Constitucional no deslinde desta questão.” (Doc. 1, p. 172)
    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:
    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
    (...)
    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
    3. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
    (...)
    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”
    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente